Tribunal: TJDFT
Processo: 0752285-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752285-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que o pedido de reconsideração não causa a suspensão ou interrupção do prazo recursal, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator